Tribunal: TRF3
Processo: 5001711-17.2024.4.03.6103
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: AUDREY GASPARINI
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
87/907)

5001711-17.2024.4.03.6103

DJEN Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001711-17.2024.4.03.6103

RELATOR: AUDREY GASPARINI

APELANTE: MATEUS LUCAS CORREA DOS SANTOS, UNIÃO FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: MAGDA ALEXANDRA LEITAO GARCEZ - SP283080-A

APELADO: UNIÃO FEDERAL, MATEUS LUCAS CORREA DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELADO: MAGDA ALEXANDRA LEITAO GARCEZ - SP283080-A

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO E MILITAR. APELAÇÕES CÍVEIS. MILITAR TEMPORÁRIO. ACIDENTE EM SERVIÇO. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. LEI No 13.954/2019. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA OU REINTEGRAÇÃO REMUNERADA. ENCOSTAMENTO PARA TRATAMENTO SEM SOLDO. RECURSOS DESPROVIDOS.I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas pela União Federal e por militar temporário contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer acidente em serviço e determinar o encostamento do autor, sem percepção de soldo, exclusivamente para fins de tratamento médico-hospitalar custeado pela União, até alta definitiva ou consolidação irreversível das lesões, indeferindo a reintegração remunerada e o pagamento de verbas retroativas.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se militar temporário acometido de incapacidade parcial e permanente, com nexo causal com acidente em serviço, faz jus à reintegração remunerada ou reforma após a vigência da Lei no 13.954/2019; (ii) estabelecer se é devido o encostamento para tratamento médico, sem percepção de soldo, diante da comprovação pericial do nexo causal e da redução permanente da capacidade laborativa.III. RAZÕES DE DECIDIR

A perícia judicial, elaborada por especialista em ortopedia e submetida ao contraditório, reconhece o nexo causal entre o evento ocorrido em 20/01/2023 e a lesão lombar, bem como constata redução parcial e permanente da capacidade laboral, sem caracterizar invalidez total e permanente.

A prova pericial judicial, dotada de imparcialidade e produzida sob contraditório técnico, prevalece sobre conclusões administrativas divergentes, podendo relativizar a presunção de legitimidade do ato administrativo quando demonstra, de forma robusta, a ocorrência de acidente em serviço e suas sequelas.

Após as alterações promovidas pela Lei no 13.954/2019, o art. 109, § 3o, da Lei no 6.880/80 estabelece que o militar temporário enquadrado nas hipóteses do art. 108, III, IV e V, que não seja inválido por não estar total e permanentemente incapaz para qualquer atividade laboral, será licenciado ou desincorporado, não fazendo jus à reforma.

A jurisprudência desta Corte firma entendimento de que, sob a égide da Lei no 13.954/2019, a reforma do militar temporário pressupõe invalidez total e permanente para qualquer atividade laboral, pública ou privada, sendo legítimo o licenciamento quando constatada apenas incapacidade parcial.

O encostamento constitui medida adequada ao militar temporário incapacitado de forma temporária ou parcial, mantendo-o vinculado exclusivamente para fins de tratamento médico, sem percepção de vencimentos, nos termos do art. 31 da Lei no 4.375/64 e conforme precedentes desta Corte.

A inexistência de invalidez total afasta a reintegração remunerada e o pagamento de soldos retroativos, por ausência de ilegalidade no licenciamento à luz do regime jurídico vigente.

O reconhecimento do nexo causal e da necessidade de tratamento continuado impõe à União o dever de custeio médico, não se mostrando cabível a total improcedência pretendida em seu apelo.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

Após a vigência da Lei no 13.954/2019, o militar temporário somente faz jus à reforma se comprovada invalidez total e permanente para qualquer atividade laboral.

A incapacidade parcial e permanente, ainda que decorrente de acidente em serviço, autoriza o licenciamento do militar temporário, nos termos do art. 109, § 3o, da Lei no 6.880/80.

Comprovado o nexo causal e a necessidade de tratamento, é cabível o encostamento do militar temporário, sem percepção de soldo, exclusivamente para fins de acompanhamento médico.

Dispositivos relevantes citados:

Lei no 6.880/1980, arts. 108 e 109, § 3o;

Lei no 13.954/2019; Lei no 4.375/1964, art. 31;

CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o e 11, 86 e 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:

TRF3, ApCiv 0007773-60.2016.4.03.6000, Rel. Des. Fed. Hélio Egydio de Matos Nogueira, j. 07/07/2022;

TRF3, ApCiv 5003616-93.2020.4.03.6104, Rel. Des. Fed. David Diniz Dantas, j. 27/05/2025;

TRF3, ApCiv 5001819-20.2022.4.03.6005, Rel. Des. Fed. Renato Lopes Becho, j. 16/08/2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001711-17.2024.4.03.6103

RELATOR: AUDREY GASPARINI

APELANTE: MATEUS LUCAS CORREA DOS SANTOS, UNIÃO FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: MAGDA ALEXANDRA LEITAO GARCEZ - SP283080-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MAGDA ALEXANDRA LEITAO GARCEZ - SP283080-A

APELADO: UNIÃO FEDERAL, MATEUS LUCAS CORREA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de apelações interpostas pela UNIÃO FEDERAL e por MATEUS LUCAS CORREA DOS SANTOScontra a sentença de ID 356525767, que julgou parcialmente procedente o pedido do autor, militar temporário, para determinar seu encostamento, sem direito à percepção do soldo, exclusivamente para fins de tratamento médico hospitalar até sua alta definitiva ou constatação de consolidação irreversível das lesões.

Narra o autor que, em 20/01/2023, na Base de Aviação de Taubaté, sofreu lesão lombar ao auxiliar a desatolar viatura militar, tendo sido submetido a cirurgia em 22/05/2023 e permanecendo em tratamento no momento do desligamento. Em sede administrativa ocorreram inspeções de saúde com atestados diversos (incapacidade temporária em 24/03/2023 e 16/05/2023; retorno a “Apto A” em 19/06/2023 e 04/10/2023) e sindicância militar que concluiu pela inexistência de acidente em serviço.

Foi produzida perícia médica judicial, por ortopedista, com laudo inicial e dois complementares, cujo conjunto vinculou a lesão ao evento de 20/01/2023, e indicou redução parcial e permanente da capacidade laborativa, com restrições definitivas a atividades de esforço físico intenso, sem caracterizar incapacidade total e permanente (invalidez).

A sentença de primeiro grau, reconhecendo o nexo causal e as sequelas, julgou procedente apenas o pleito relativo ao tratamento, determinando o encostamento do autor sem percepção de soldo e com custeio do tratamento pela União, negando a reintegração remunerada. A decisão consignou sucumbência recíproca e fixou honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Apela a parte autora (ID 356525768), pleiteando a reintegração remunerada e pagamento de verbas atrasadas.

Recorre também a União (ID 356525772), visando a total improcedência da ação e afastamento do encostamento.

Foram apresentadas contrarrazões pela União (ID 356525774).

É o relatório.

VOTO

Trata-se de ação de procedimento comum cível formulada por militar temporário, em que pleiteia sua reintegração remunerada como adido nas fileiras da Corporação, inclusive com pagamento de verbas retroativas atualizadas e corrigidas, desde a exclusão até efetiva reabilitação.

A sentença proferida concluiu pela procedência parcial dos pedidos, nos seguintes termos:

“Trata-se de ação proposta por MATEUS LUCAS CORREA DOS SANTOS contra UNIÃO, em que requer o reconhecimento de acidente em serviço e a reintegração aos quadros do Exército Brasileiro na condição de adido para tratamento de saúde, assegurando-lhe a percepção de soldo e demais vantagens remuneratórias desde a data do licenciamento até sua efetiva reabilitação.

(...)

III - DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para determinar o "encostamento" do autor, sem direito à percepção do soldo, exclusivamente para fins de receber tratamento médico-hospitalar custeado pela UNIÃO, relacionado às sequelas da lesão lombar decorrente do acidente em serviço ocorrido em 20.01.2023 (CID M51.1 - pós-operatório de artrodese lombar L3-S1), até sua alta médica definitiva ou constatação de consolidação irreversível das lesões.

Nada a decidir quanto à tutela de urgência, considerando a sua revogação pelo Acórdão de ID 349083510, transitado em julgado (ID 366182668).

Considerando a sucumbência recíproca, mas em maior parte do autor, condeno-o ao pagamento de 70% das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa (R$ 10.000,00 em 30.04.2024), nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, inciso I, e art. 86, caput, do CPC. Condeno a UNIÃO ao pagamento dos 30% restantes das custas (isenta nos termos da lei) e dos honorários advocatícios, calculados sobre a mesma base. A exigibilidade em relação ao autor fica suspensa, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC, por ser beneficiário da gratuidade da justiça.

Intimem-se. Cumpra-se.”

O militar temporário constitui categoria específica prevista na legislação castrense, caracterizada pela prestação de serviço militar por prazo determinado, destinando-se a complementar os quadros das Forças Armadas. Diferentemente do militar de carreira, não possui estabilidade assegurada, podendo ser licenciado a qualquer tempo por critérios de conveniência e oportunidade da Administração Militar.

Conforme estabelecido no artigo 121, §3o, da Lei no 6.880/80, o licenciamento ex officio será feito "por conclusão de tempo de serviço ou de estágio" e "por conveniência do serviço". Tal previsão confere discricionariedade à Administração Militar para decidir sobre a permanência ou desligamento do militar temporário.

Em se tratando de pedido de reintegração e/ou reforma de militar das forças armadas há necessidade de se averiguar: (I) se está comprovada lesão ou doença, (II) se há incapacidade, (III) em caso positivo, o grau da incapacidade (se definitiva ou não), (IV) a extensão da incapacidade (se apenas para atividades militares ou para todo e qualquer trabalho), (V) se há nexo de causalidade entre a lesão ou doença e a atividade militar e (VI) a situação funcional do militar.

No caso dos autos, o elemento técnico decisivo é o laudo pericial judicial (ID 356525726), elaborado por especialista em ortopedia, que respondeu aos quesitos das partes e elaborou complementos (IDs 356525752 e 356525763), tendo sido explícito ao reconhecer a relação de causalidade entre o evento narrado em 20/01/2023 e a afecção lombar do autor. A perícia descreveu quadro pós‐operatório de artrodese L3‐S1, dor lombar crônica e limitações funcionais permanentes que reduzem, de modo parcial, a capacidade para atividades que demandem esforço físico intenso, sem, entretanto, atestar incapacidade absoluta para qualquer labor.

As inspeções internas consignaram, em momentos diversos, graus de incapacidade temporária e, posteriormente, pareceres de aptidão (“Apto A”), o que legitimamente embasou decisões administrativas e a atuação da Administração Militar. Todavia, a perícia judicial, produzida por perito nomeado pelo juízo e submetida a quesitos das partes, trouxe notícia técnica detalhada e concluiu pela origem traumática da lesão e pela redução parcial e permanente da capacidade laboral. A prova pericial judicial, por sua imparcialidade e por ter sido produzida sob o contraditório técnico, tem papel central na elucidação do nexo causal e do grau de incapacidade, podendo relativizar, no plano decisório, a presunção de legitimidade dos atos administrativos quando demonstrado fato novo ou prova técnica robusta, o que ocorreu nos autos quanto ao reconhecimento do acidente em serviço.

Reconhecido o acidente em serviço, cumpre analisar a situação jurídica adequada ao militar temporário acidentado, considerando a legislação vigente à época do evento. O acidente ocorreu em 20/01/2023, portanto sob a égide das alterações promovidas pela Lei no 13.954/2019 à Lei no 6.880/80, concluindo-se que o licenciamento do autor é ato administrativo legal.

Assim, embora haja incapacidade permanente e nexo de causalidade entre a moléstia sofrida e o acidente em serviço, não restou demonstrada a existência de incapacidade total, devendo, pois, ser aplicado o disposto no art 109, § 3o da Lei 6.880/80, com a redação dada pela Lei 13.954/19 que estabelece:

“Art. 109. O militar de carreira julgado incapaz definitivamente para a atividade militar por uma das hipóteses previstas nos incisos I, II, III, IV e V do caput do art. 108 desta Lei será reformado com qualquer tempo de serviço.

(...)

§ 3o O militar temporário que estiver enquadrado em uma das hipóteses previstas nos incisos III, IV e V do caput do art. 108 desta Lei, mas não for considerado inválido por não estar impossibilitado total e permanentemente para qualquer atividade laboral, pública ou privada, será licenciado ou desincorporado na forma prevista na legislação do serviço militar.”

Por sua vez, o art. 108 do Estatuto Militar assim dispõe:

“Art. 108. A incapacidade definitiva pode sobrevir em consequência de:

I - ferimento recebido em campanha ou na manutenção da ordem pública;

II - enfermidade contraída em campanha ou na manutenção da ordem pública, ou enfermidade cuja causa eficiente decorra de uma dessas situações;

III - acidente em serviço;

IV - doença, moléstia ou enfermidade adquirida em tempo de paz, com relação de causa e efeito a condições inerentes ao serviço;

V - tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, lepra, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, mal de Parkinson, pênfigo, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave e outras moléstias que a lei indicar com base nas conclusões da medicina especializada;

VI - acidente ou doença, moléstia ou enfermidade, sem relação de causa e efeito com o serviço.

§ 1o Os casos de que tratam os itens I, II, III e IV serão provados por atestado de origem, inquérito sanitário de origem ou ficha de evacuação, sendo os termos do acidente, baixa ao hospital, papeleta de tratamento nas enfermarias e hospitais, e os registros de baixa utilizados como meios subsidiários para esclarecer a situação..”

Alinhada à legislação de regência, trago jurisprudência desta Corte:

“APELAÇÃO. MILITAR TEMPORÁRIO. REFORMA. REINTEGRAÇÃO PARA TRATAMENTO. ACIDENTE EM SERVIÇO. NULIDADE DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL. PRELIMINAR AFASTADA. INCAPACIDADE DEFINITIVA PARA O SERVIÇO MILITAR. LEI 13.954/19. REFORMA. LIMITES DA MATÉRIA DEVOLVIDA. MARCO INICIAL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INCABÍVEL. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

1. Apelações interpostas pelo autor e pela UNIÃO contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Federal de Campo Grande (ID 252461394), que julgou parcialmente procedentes os pedidos de anulação de ato de licenciamento, reintegração às fileiras do Exército, com posterior reforma e pagamento de atrasados cumulados com ressarcimento de gastos com tratamento médico e dano moral, condenada a UNIÃO ao pagamento de honorários, ante a sucumbência mínima do autor.

2. Segundo a narrativa da inicial e os documentos acostados, o autor foi incorporado às fileiras do Exército em 03.2014, para serviço militar inicial, no 20o Regimento de Cavalaria Blindada, em Campo Grande/MS.

Consta que em 04.12.2014, sofreu acidente em serviço, queda em fosso de troca de óleo de 1,80 m altura, quando realizava manutenção da viatura 5TON, lesionando ambos os ombros (rompimento de ligamentos e fratura óssea). Contudo, refere que mesmo não finalizado o tratamento médico que foi submetido, acabou indevidamente licenciado em 15.04.2016, sem condições de retornar ao mercado de trabalho.

3. Em sede de contestação, a UNIÃO informou que, com base no princípio da autotutela, a Administração Militar tornou sem efeito o ato de licenciamento do autor e reintegrou-o às fileiras do Exército, em 03.08.2016. Em momento posterior, o patrono do réu informou que, após ser reintegrado, em inspeção de saúde de rotina de 19.03.2020, efetivada pelos médicos do Hospital Militar A CG, o autor foi considerado “Incapaz C. Não inválido”, com o diagnóstico M24.1(Outros transtornos das cartilagens articulares )/M25.5 (dor articular), com o enquadramento no art. 108, III da Lei n. 6.880/80. Nestas condições, o autor restou novamente licenciado, em 16.06.2020, agora com fundamento na Lei n. 13.954/2019, que alterou o Estatuto dos Militares, permitindo o licenciamento ou a desincorporação do militar temporário incapaz definitivamente para o serviço militar.

4. O magistrado sentenciante julgou parcialmente procedente o pedido, confirmando a tutela antecipada, com a condenação da UNIÃO a reintegração do autor e posterior reforma, a contar de 16.06.2020, nos art. 106, II, e 108, III do Estatuto dos Militares, na redação anterior à Lei n. 13.954/19 e ainda, que fosse descontado os valores pagos a título de ajuda de custo, caso não efetivado na via administrativa.

O MM Juiz considerou, também, ter havido perda superveniente de interesse em relação ao pedido de reintegração no período de 16.04.2016 a 31.08.2016.

5. Nulidade. A realização de perícia foi determinada pelo Juízo, porém não houve aceitação pelo perito nomeado, sendo que, na sequência, a parte autora informou que em inspeção de saúde realizada no âmbito do Exército, o autor obteve o parecer de incapaz para o serviço ativo, o que levou o MM Juiz sentenciante a revogar a decisão que determinara a perícia nos autos, ao fundamento de que o resultado defendido pelo autor na inicial foi alcançado na perícia realizada pelos médicos militares. O art. 370 comete ao magistrado a atribuição de determinar somente as provas necessárias ao deslinde da demanda, indeferindo as inúteis e aquelas que acarretam em mora processual, velando pela rápida solução do conflito. A decisão prolatada pelo Juízo a quo, valendo-se do dispositivo legal retromencionado, bem como do seu livre convencimento motivado, acertadamente entendeu pela suficiência dos elementos probatórios já presentes.

6. O caso em questão, de militar temporário incapaz definitivamente para atividade castrense por acidente ocorrido em serviço, sofreu profunda alteração após a vigência da Lei n. 13.954/19. Na redação anterior, se o acidente tivesse relação com o serviço, a reforma era devida ao militar incapacitado para a atividade castrense, não estável, com qualquer tempo de serviço. Após a alteração promovida pela Lei n. 11.954/19 ‘O militar temporário que estiver enquadrado em uma das hipóteses previstas nos incisos III, IV e V do caput do art. 108 desta Lei, mas não for considerado inválido por não estar impossibilitado total e permanentemente para qualquer atividade laboral, pública ou privada, será licenciado ou desincorporado na forma prevista na legislação do serviço militar’.

7. Aplicação da Lei 13.954/19. Ainda que o ingresso do autor no serviço militar temporário tenha se dado em data anterior à vigência da Lei n.13.954/2019, fato é que o vínculo mantido com a Administração Militar é renovado periodicamente, por meio das prorrogações que podem ser concedidas ao militar temporário, normalmente por períodos de 12 meses e segundo as conveniências da Força Armada interessada, em típica relação jurídica continuativa, que como tal, projeta-se no tempo e submete-se às alterações normativas supervenientes.

8. Neste contexto, ainda que o acidente em serviço tenha ocorrido antes da vigência do referido diploma legal, a incapacidade definitiva do autor somente foi instalada após todo o período de tratamento médico que lhe foi fornecido pelo Exército, ou seja, em momento distinto e já na vigência de novo regime jurídico.

9. É pacifica a jurisprudência das Cortes Superiores de que não há direito adquirido a regime jurídico, inclusive o previdenciário, aplicando-se a norma vigente à época do preenchimento dos requisitos para concessão, in casu, da reforma.

10. Todavia, há que se considerar que em razões de apelação a UNIÃO não desceu a minucias sobre as normas de regência aplicáveis ao caso, simplesmente, sustentou a higidez do ato de licenciamento ocorrido em 03.2016 (primeiro ato de licenciamento), sem atentar para a superação da discussão diante da reintegração promovida administrativamente e sustentou a incorreção da decisão monocrática, referindo-se somente à Lei n. 6.880/80 como aplicada pelo MM Juiz a quo, vale dizer, na sua redação original, aduzindo, tão somente, a inexistência de incapacidade definitiva.

11. A despeito do posicionamento acima explicitado, bem como não se tratar de reexame necessário, a fim de se evitar a reformatio in pejus, cabe a este Relator, tão somente, refutar os argumentos da UNIÃO trazidos em sede recursal, no sentido de que as evidencias nos autos, em específico, o parecer exarado por médicos militares de que o autor apresenta incapacidade definitiva para atividade militar, decorrente de acidente serviço, o que permite a manutenção da sentença que lhe conferiu direito à reforma nos termos da Lei n. 6.880/80, na redação original.12. Não assiste razão ao autor em relação à alteração do marco inicial da reforma para data do primeiro licenciamento, posto que a incapacidade somente foi atestada em inspeção de saúde realizada pelos médicos militares em 2020.

13. A imputação de responsabilidade, a ensejar reparação de cunho patrimonial, requer a presença de três pressupostos, vale dizer, a existência de uma conduta ilícita comissiva ou omissiva, a presença de um nexo entre a conduta e o dano, cabendo ao lesado demonstrar que o prejuízo sofrido se originou da ação ou omissão da pessoa imputada. Não há qualquer indicativo de que a Administração tenha se omitido em relação à assistência médica, ao contrário, verifica-se que Exército disponibilizou tratamento médico adequado ao quadro apresentado pelo autor. Há que se considerar, igualmente que a própria Administração procedeu à reintegração do militar para fins de tratamento médico ao constatar o erro quando do primeiro licenciamento. Indevida a indenização por dano moral.

14. O Juízo de origem, no entanto, determinou que os honorários de sucumbência fossem determinados quando da liquidação da sentença, nos termos do art. 85, §4o, II do NCPC. Postergada, igualmente, a fixação do percentual correspondente aos honorários recursais a serem pagos pela ré nos termos do art. 85, §4o, II do NCPC.

15. Recursos não providos.” (TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0007773-60.2016.4.03.6000, Rel. Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA, julgado em 07/07/2022, DJEN DATA: 14/07/2022);

Direito Administrativo e Constitucional. Militar temporário. Incapacidade parcial e permanente. Reforma. Encostamento. Aplicação da Lei 13.954/2019. Agravo interno. Reiteração de argumentos. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da União, reformando a sentença que havia determinado a reintegração e a reforma de militar temporário licenciado por acidente em serviço. A parte agravante reiterou argumentos já apreciados no julgamento da apelação.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar a validade da decisão monocrática que deu provimento à apelação da União, sob o fundamento de que, à luz das alterações introduzidas pela Lei no 13.954/2019 no Estatuto dos Militares (Lei no 6.880/1980), a reforma de militar temporário pressupõe invalidez total e permanente, o que não restou comprovado nos autos.

III. Razões de decidir

O agravante não trouxe argumentos novos ou capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a repetir alegações já enfrentadas.

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, após a Lei no 13.954/2019, o militar temporário só faz jus à reforma se estiver total e permanentemente incapaz para qualquer atividade.

Laudo pericial constatou apenas incapacidade parcial, razão pela qual se revela legítimo o ato de licenciamento.

A ausência de demonstração de erro na decisão monocrática afasta a necessidade de nova fundamentação pelo Relator.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. Após a Lei no 13.954/2019, o militar temporário só tem direito à reforma se comprovada invalidez total e permanente para qualquer atividade laboral. 2. A incapacidade parcial e permanente com nexo de causalidade com acidente em serviço autoriza o licenciamento, nos termos do art. 109, § 3o da Lei no 6.880/1980.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.880/1980, arts. 108, 109 e 111; Lei no 13.954/2019.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.763.436/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 22.08.2019; TRF3, ApCiv 0007773-60.2016.4.03.6000, Rel. Des. Fed. Hélio Egydio, j. 07.07.2022; TRF3, AI 5027275-76.2021.4.03.0000, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, j. 02.06.2022.

(TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001999-94.2022.4.03.6115, Rel. Desembargador Federal DAVID DINIZ DANTAS, julgado em 12/08/2025, DJEN DATA: 14/08/2025).”

A sentença a quo procedeu à distinção entre os institutos de permanência no serviço ativo com percepção de soldo (reintegração/reforma) e a figura do encostamento. A Lei no 13.954/2019 introduziu modificações que impactam a percepção de vantagens remuneratórias pelos militares temporários quando cessado o vínculo, condicionando, em regra, o deferimento de reforma remunerada à presença de invalidez total e permanente para qualquer atividade.

Nos autos, a perícia afasta a invalidez absoluta, apontando incapacidade parcial e permanente para determinadas atividades, o que, por si, inviabiliza a imposição judicial de reintegração remunerada nos termos pretendidos pelo autor.

Assim, o encostamento constitui medida compatível com a comprovação pericial de necessidade de acompanhamento clínico continuado e de restrições funcionais, sem, contudo, criar obrigação remuneratória que a lei não impõe ao militar temporário que não se mostra inválido. A pretensão do autor de receber soldos e demais vantagens desde a data do licenciamento dependeria de demonstração de ilegalidade do ato administrativo e, principalmente, de comprovação de incapacidade absoluta, elementos que o conjunto probatório não consigna, de modo a não autorizar a extensão da tutela pleiteada.

Nesse sentido:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR TEMPORÁRIO. LICENCIAMENTO. INCAPACIDADE PARCIAL. INAPLICABILIDADE DA REFORMA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pela parte autora contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da UNIÃO, reformando a sentença que havia concedido a reforma militar.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em determinar se a militar temporária, licenciada após a vigência da Lei no 13.954/2019, faz jus à reforma militar em razão de incapacidade parcial para atividades castrenses.

III. Razões de decidir

O Estatuto dos Militares, com as alterações promovidas pela Lei no 13.954/2019, diferencia a situação dos militares de carreira e dos militares temporários no que tange à reforma.

Nos termos do art. 109, § 3o, do Estatuto dos Militares, a reforma somente é concedida ao militar temporário se constatada incapacidade total e permanente para qualquer atividade laboral, pública ou privada.

Laudo pericial indica que a agravante é portadora de sequela de tendinite de punho, com relação concausal com sua atividade castrense, estando incapacitada definitivamente para o serviço militar, mas não para outras atividades laborais.

O licenciamento foi realizado conforme legislação vigente, não havendo ilegalidade no ato administrativo.

Precedentes do STJ indicam que o militar temporário incapacitado temporariamente deve ser mantido na condição de encostado, sem percepção de remuneração, até sua recuperação.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. A Lei no 13.954/2019 estabeleceu distinção entre militares de carreira e temporários no que se refere à concessão da reforma. 2. O militar temporário só faz jus à reforma se constatada sua incapacidade total e permanente para qualquer atividade laboral, pública ou privada.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.880/1980 (Estatuto dos Militares), arts. 104, 106, 108, 109 e 110; Lei no 13.954/2019.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.763.436/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Turma, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019; STJ, EREsp 1.123.371/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 19/09/2018.

(TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5003616-93.2020.4.03.6104, Rel. Desembargador Federal DAVID DINIZ DANTAS, julgado em 27/05/2025, DJEN DATA: 02/06/2025)”

Quanto ao apelo da União, que pretende a total improcedência e o afastamento do encostamento, entendo que a tese recursal não se compatibiliza com a conclusão pericial que reconheceu o nexo causal entre o evento de serviço e a lesão. A existência de tratamento prestado enquanto o autor esteve no serviço e as inspeções administrativas que, em determinados momentos, o reputaram apto, não elidem a necessidade de proteção quando a prova técnica judicial comprova sequelas e necessidade de tratamento continuado.

Assim, a pretensão da União de afastar qualquer obrigação de custeio do tratamento conflita com o laudo pericial que recomenda acompanhamento e terapêutica especializadas.

No mesmo sentido:

“PROCESSO CIVIL. MILITAR TEMPORÁRIO. LICENCIAMENTO NA VIGÊNCIA DA LEI 13.954/2019. ACIDENTE EM SERVIÇO. NEXO CAUSAL. NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE. PERÍCIA JUDICIAL. PREDOMINÂNCIA. ATO DE LICENCIAMENTO. ENCOSTAMENTO. LEGALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

O militar temporário somente fará jus a reforma quando: a) Houver incapacidade definitiva para o serviço militar, adquirida em razão de ferimento recebido em campanha ou manutenção da ordem pública ou por enfermidade contraída ou causada em razão de campanha ou manutenção da ordem pública (artigo 108, caput, inciso I e II e §1o da Lei no 6.880/1980, com alterações promovidas pela Lei no 13.954/2019); b) E em casos que há invalidez, ou seja, incapacidade total e permanente tanto para as atividades militares quanto as civis, decorrente de acidente em serviço; doença adquirida com nexo de causalidade entre as condições inerentes do serviço ou por doenças específicas, previstas na Lei no 12.670/2012 (Artigo 108, caput, incisos III, IV e V e §2o da Lei no 6.880/1980, com alterações promovidas pela Lei no 13.954/2019).

Licenciado por tempo de serviço ou desincorporado e que esteja incapacitado de forma temporária e parcial, ou seja, para o serviço, o militar temporário deverá ser posto na condição de encostado em razão de doença ou acidente, hipótese que permanecera vinculado à Organização Militar de origem única e exclusiva para o adequado tratamento médico, sem percepção de vencimentos ou qualquer vantagem pecuniária (artigo 31 da Lei no 4.375/64).

A única exceção está presente no §7o, que prevê a não aplicação do encostamento no caso do militar ter adquirido a incapacidade temporária, em razão de moléstia em ferimento recebido em campanha ou na manutenção da ordem pública ou enfermidade contraída em campanha ou na manutenção da ordem pública, ou enfermidade cuja causa eficiente decorra de uma dessas situações ou ainda que estejam incapacitados de forma temporária e total, para toda e qualquer atividade laborativa, seja ela pública ou privada, hipótese que terá assegurado o direito à reintegração com percepção dos vencimentos.

O perito judicial é profissional técnico de confiança do juízo, equidistante do interesse das partes envolvidas no litígio. Além de atuar de forma imparcial, possui habilidades técnicas necessárias para análise do caso concreto. O laudo confeccionado por perito judicial, apesar de não vincular a decisão do magistrado (artigo 479, do CPC), possui presunção de imparcialidade, o que não ocorre com laudo apresentado pela parte. Na falta de qualquer elemento que desacredite o laudo pericial realizado, há de se conferir predominância aos seus apontamentos, visto que o perito judicial é elemento de confiança do magistrado.

Comprovado, por meio de laudo médico pericial, que o autor não possui incapacidade laborativa e que, embora alegue ter sofrido um acidente em serviço, a Sindicância Militar apurou que o ocorrido não se caracterizou como acidente sem serviço, uma vez que não se enquadra nas condicionantes presentes no artigo 1o do decreto Nr 57.272, de 16/11/1965.

O apelante não está inválido, possuindo aptidão para exercer outras atividades civis, sobretudo, pela conclusão do perito pela ausência de incapacidade laborativa.

Não há ilegalidade nos atos cometidos pela Instituição Militar, sobretudo, por considerar que os fatos narrados ocorreram posteriormente a vigência da Lei no 13.954/2019, que previu a inclusão o § 6o do art. 31 da Lei no 4.375/1964, o qual determinou o encostamento dos militares temporários que estejam incapazes de forma temporária para o serviço militar em razão de enfermidade.

Honorários advocatícios majorados em 2% por incidência do disposto no §11o do artigo 85 do CPC, suspensa a exigibilidade da verba em razão da gratuidade judiciária, nos termos do §3o do artigo 98 do mesmo diploma legal.

Recurso de apelação não provido.

(TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001819-20.2022.4.03.6005, Rel. Desembargador Federal RENATO LOPES BECHO, julgado em 16/08/2024, DJEN DATA: 21/08/2024).”

Diante do exposto e da valoração probatória realizada, concluo que a sentença que reconheceu o acidente em serviço, confirmou a redução parcial e permanente da capacidade laboral e determinou o encostamento do autor, sem percepção de soldo, exclusiva e restritamente para fins de tratamento custeado pela União, em consonância com a sistemática legal aplicável aos militares temporários, merece ser mantida.

No que tange à sucumbência e aos honorários advocatícios em sede recursal, considerando que foi mantida a tutela parcial concedida em primeiro grau, impõe‐se manter a lógica da sucumbência recíproca delineada na sentença. Considerando, ainda, a necessidade de compensar o trabalho suplementar exigido em grau recursal, cabível a majoração dos honorários fixados em primeiro grau, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, devendo ser observadas as condições do art. 98, §3o, do CPC.

Por tais razões, nego provimento aos recursos interpostos, mantendo‐se integralmente o decisum recorrido, com majoração da verba honorária, nos termos supra.

É o voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E MILITAR. APELAÇÕES CÍVEIS. MILITAR TEMPORÁRIO. ACIDENTE EM SERVIÇO. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. LEI No 13.954/2019. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA OU REINTEGRAÇÃO REMUNERADA. ENCOSTAMENTO PARA TRATAMENTO SEM SOLDO. RECURSOS DESPROVIDOS.I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas pela União Federal e por militar temporário contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer acidente em serviço e determinar o encostamento do autor, sem percepção de soldo, exclusivamente para fins de tratamento médico-hospitalar custeado pela União, até alta definitiva ou consolidação irreversível das lesões, indeferindo a reintegração remunerada e o pagamento de verbas retroativas.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se militar temporário acometido de incapacidade parcial e permanente, com nexo causal com acidente em serviço, faz jus à reintegração remunerada ou reforma após a vigência da Lei no 13.954/2019; (ii) estabelecer se é devido o encostamento para tratamento médico, sem percepção de soldo, diante da comprovação pericial do nexo causal e da redução permanente da capacidade laborativa.III. RAZÕES DE DECIDIR

A perícia judicial, elaborada por especialista em ortopedia e submetida ao contraditório, reconhece o nexo causal entre o evento ocorrido em 20/01/2023 e a lesão lombar, bem como constata redução parcial e permanente da capacidade laboral, sem caracterizar invalidez total e permanente.

A prova pericial judicial, dotada de imparcialidade e produzida sob contraditório técnico, prevalece sobre conclusões administrativas divergentes, podendo relativizar a presunção de legitimidade do ato administrativo quando demonstra, de forma robusta, a ocorrência de acidente em serviço e suas sequelas.

Após as alterações promovidas pela Lei no 13.954/2019, o art. 109, § 3o, da Lei no 6.880/80 estabelece que o militar temporário enquadrado nas hipóteses do art. 108, III, IV e V, que não seja inválido por não estar total e permanentemente incapaz para qualquer atividade laboral, será licenciado ou desincorporado, não fazendo jus à reforma.

A jurisprudência desta Corte firma entendimento de que, sob a égide da Lei no 13.954/2019, a reforma do militar temporário pressupõe invalidez total e permanente para qualquer atividade laboral, pública ou privada, sendo legítimo o licenciamento quando constatada apenas incapacidade parcial.

O encostamento constitui medida adequada ao militar temporário incapacitado de forma temporária ou parcial, mantendo-o vinculado exclusivamente para fins de tratamento médico, sem percepção de vencimentos, nos termos do art. 31 da Lei no 4.375/64 e conforme precedentes desta Corte.

A inexistência de invalidez total afasta a reintegração remunerada e o pagamento de soldos retroativos, por ausência de ilegalidade no licenciamento à luz do regime jurídico vigente.

O reconhecimento do nexo causal e da necessidade de tratamento continuado impõe à União o dever de custeio médico, não se mostrando cabível a total improcedência pretendida em seu apelo.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

Após a vigência da Lei no 13.954/2019, o militar temporário somente faz jus à reforma se comprovada invalidez total e permanente para qualquer atividade laboral.

A incapacidade parcial e permanente, ainda que decorrente de acidente em serviço, autoriza o licenciamento do militar temporário, nos termos do art. 109, § 3o, da Lei no 6.880/80.

Comprovado o nexo causal e a necessidade de tratamento, é cabível o encostamento do militar temporário, sem percepção de soldo, exclusivamente para fins de acompanhamento médico.

Dispositivos relevantes citados:

Lei no 6.880/1980, arts. 108 e 109, § 3o;

Lei no 13.954/2019; Lei no 4.375/1964, art. 31;

CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o e 11, 86 e 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:

TRF3, ApCiv 0007773-60.2016.4.03.6000, Rel. Des. Fed. Hélio Egydio de Matos Nogueira, j. 07/07/2022;

TRF3, ApCiv 5003616-93.2020.4.03.6104, Rel. Des. Fed. David Diniz Dantas, j. 27/05/2025;

TRF3, ApCiv 5001819-20.2022.4.03.6005, Rel. Des. Fed. Renato Lopes Becho, j. 16/08/2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento aos recursos, com majoração da verba honorária, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

AUDREY GASPARINI

Relatora do Acórdão